Tribunal: TJDFT
Processo: 0708902-03.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. Não se conhece da parte da apelação que formula matéria não aventada na exordial, sob pena de indevida inovação em sede recursal e supressão de instância.
2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
3. Para que a petição inicial seja apta a ativar o exercício da função jurisdicional, bem assim para obter uma resposta estatal às pretensões deduzidas, a parte deve atender determinados requisitos, conforme o art. 319 e art. 320 do CPC. O art. 321 do CPC, encampando o princípio do aproveitamento, cria para o magistrado o dever de determinar ao autor a emenda à petição inicial que porventura detenha defeitos e irregularidades, visando dar continuidade ao processo e possibilitá-lo ao cumprimento da sua vocação precípua de gerar sentença de mérito. Todavia, não cumprida a determinação de emenda, impõe-se o indeferimento da petição inicial.
4. Na esteira de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possível a condenação do autor-apelante a arcar com os honorários sucumbenciais na hipótese de desprovimento da apelação que confirma sentença declaratória de extinção do processo sem resolução do mérito, quando o réu integrou a lide, mediante a constituição de advogado que atuou no feito.
5. Apelação conhecida e provida em parte.